Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-09.2017.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004016-09.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fernando Jorge Carvalho da Silva (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO JORGE CARVALHO DA SILVA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PERDIMENTO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LEGAL DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O ACUSADO NÃO TER RECOLHIDO O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO JUÍZO EM EXIGIR O ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Declarada extinta a punibilidade do acusado em razão do decurso do período de suspensão condicional do processo, impõe-se a restituição do valor da fiança, com fundamento no artigo 337 do Código de Processo Penal, ainda que uma das condições da suspensão do processo não tenha sido adimplida pelo réu, na medida em que tal situação não se confunde com as hipóteses de quebra ou perdimento da cautela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Jorge Carvalho da Silva
contra decisão proferida na Ação Penal n. 0004016-09.2017.8.11.0005 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que decretou o perdimento do valor recolhido a título de fiança.

Em síntese, o recorrente argumenta que, “
reconhecida a extinção da punibilidade, restam eliminados os efeitos secundários da condenação, não podendo o valor recolhido a título de fiança ser destinado ao pagamento de custas processuais ou ao pagamento do acordo de suspensão condicional do processo
”, pugnando, assim, pela restituição da importância (Id. n. 177366672).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 177366675).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 177366677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 182601176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que, em 4 de setembro de 2017,
Fernando Jorge Carvalho da Silva
, ora recorrente, foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. n. 177365236, p. 1). Na mesma data, o recorrente foi colocado em liberdade após apresentar
R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a título de fiança
arbitrada pela autoridade policial (Id. n. 177365236, p. 24).

Em 14 de março do ano seguinte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, imputando ao recorrente a prática do referido crime (Id. n. 177365236, pp. 8-9). A peça acusatória foi recebida em 23 de abril de 2018 (Id. n. 177365236, pp. 44-45).

Em 28 de maio do mesmo ano, o recorrente foi citado (Id. n. 177365236, p. 51), e, em junho, ainda de 2018, apresentou sua resposta à acusação, pugnando pela remessa dos autos ao
parquet
a fim de que este oferecesse proposta de suspensão condicional do processo (Id. n. 177365236, pp. 52-57).

Ato contínuo, o Ministério Público propôs a suspensão do processo atrelada às seguintes condições:

“
a) prazo de suspensão (art. 89, caput): 02 (dois) anos;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do juiz (art. 89, §1º, inc. III);

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades (art. 89, §1º, inc. IV);

d) considerando as circunstâncias do fato criminoso, a
prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo
a serem depositadas na Conta-Corrente: 53966-1, Agência: 0810, Cooperativa Sicredi, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Diamantino (art. 89, §2º, outras condições)
” (Id. n. 177365236, p. 61;
sic
; destaquei).

Em 15 de julho de 2020, realizou-se audiência, ocasião em que o recorrente aceitou as condições mencionadas, iniciando-se, assim, o período probatório (Id. n. 177365236, pp. 84-85).

Certificou-se o decurso,
in albis
, do prazo de 30 dias concedido ao recorrente para que pagasse a prestação pecuniária fixada como condição da suspensão do processo (Id. n. 177365244, p. 55), bem como o não cumprimento integral da obrigação de comparecimento trimestral em juízo.

A despeito disso, em 19 de dezembro de 2022, o
parquet
, constatando o exaurimento do período de prova, pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente (Id. n. 177365249).

Assim, em 16 de janeiro do corrente ano, o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade do recorrente, em razão do decurso do período de suspensão condicional do processo sem revogação do benefício (Id. n. 177366650).

Em 15 de fevereiro último, o recorrente pleiteou “
a RESTITUIÇÃO DA FIANÇA, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, de forma atualizada e corrigida
” (Id. n. 177366654, p. 1;
sic
).

O Ministério Público se manifestou pelo perdimento do valor da fiança em razão do inadimplemento da prestação pecuniária (Id. n. 177366661).

Acolhendo o parecer ministerial, o juízo
a quo
proferiu, em 10 de abril, o seguinte
decisum
:

“
Considerando que na certidão constante no id. 113382709, informa que o réu não comprovou o pagamento da pena pecuniária proposta na suspensão condicional do processo (id.
Id. 45979178 - pág. 84 – 85),
acolho
a cota ministerial do id. 114413445
e
defiro
o perdimento do valor recolhido a título fiança de R$ 937,00 (novecentos trinta e sete reais)
, conforme termo de fiança e guia de recolhimento (id45979178– págs. 24 e 34, respectivamente, em favor de projetos sociais desta comarca, em conta corrente vinculada a diretoria do foro
” (Id. n. 177366663;
sic
; destaquei).

Contra essa decisão se insurge o recorrente, alegando, como relatado, que, “
reconhecida a extinção da punibilidade, restam eliminados os efeitos secundários da condenação, não podendo o valor recolhido a título de fiança ser destinado ao pagamento de custas processuais ou ao pagamento do acordo de suspensão condicional do processo
” (Id. n. 177366672, p. 5;
sic
).

Apesar da peculiaridade da situação, não há como deixar de reconhecer que a razão está com o recorrente, na medida em que o art. 337 do Código de Processo Penal estabelece, com absoluta clareza, que, na hipótese de trânsito em julgado de sentença que declare “
extinta a ação penal
”, o valor da fiança será “
restituído sem desconto
” ao acusado.

Convém registrar que o recorrente não incidiu em nenhuma das hipóteses de quebra ou perdimento da fiança, listadas nos artigos 341 e 344 do CPP.

Ademais, as hipóteses de descumprimento das condições da suspensão do processo não se confundem com as de quebra da fiança, cabendo ao
parquet
e ao juízo fiscalizar e exigir o cumprimento daquelas obrigações. Na espécie, como mencionado, fora concedido ao recorrente o prazo de 30 dias, a partir da audiência, para o recolhimento do valor da prestação pecuniária. Não tendo ele assim procedido, caberia ao MP ter apontado tal omissão e pugnado pela revogação do benefício, o que não ocorreu. Ao revés, o próprio órgão ministerial, ao verificar o transcurso do período de prova, pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente, somente deixando para se insurgir quanto ao inadimplemento da prestação pecuniária após a prolação da sentença.

Noutros termos, não pode o acusado ser penalizado pela inércia do MP e do Judiciário, devendo ser observado o ditame legal de restituição do valor da fiança no caso de extinção da punibilidade.

A propósito, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA SUA MODALIDADE RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PRESTADA – VIABILIDADE – AÇÃO PENAL EXTINTA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Declarada extinta a punibilidade da agente, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado à título de fiança, devidamente atualizado, conforme dispõe o artigo 337, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira da recorrente, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0006823-58.2013.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.4.2022; data da publicação: 7.4.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para determinar ao juízo de origem que restitua a
Fernando Jorge Carvalho da Silva
o valor recolhido pelo recorrente a título de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023